Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cirurgia para retirada de contraceptivo. Elementos no processo de origem. Omissão do Poder Público. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em análise ao processo de origem (processo: 0730341-50.2020.8.07.0016), não se verifica quaisquer elementos capazes de evidenciar a omissão do Poder Público em promover a retirada dos dispositivos contraceptivos. O documento de id 83405948 (processo de origem) informa sobre o agendamento de consulta na rede pública para 13/10/2020. Contudo não há notícia da efetiva realização da consulta, nem tampouco de elementos capazes de corroborar para a análise da alegada urgência, pela agravante, como: o diagnóstico; a possível ocorrência de preterição da agravante frente a outros pacientes; se a agravante fora inserida em lista de espera para a realização de procedimento; nem tampouco se o caso clínico seria de fato urgente, atestado por médico da rede pública de saúde. Desse modo, incabível a pretensão da agravante, uma vez que ausente omissão do Poder Público capaz de ensejar determinação judicial para a realização do procedimento. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F